Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003043-76.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003043-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: A. C. G. REPRESENTADA POR SUA MÃE SELMA FERREIRA DA SILVA.
Processo na Origem n.o 1017418-27.2020.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por BRADESCO SAUDE S/A de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1017418-27.2020.8.11.0041) que A. C. G. REPRESENTADA POR SUA MÃE SELMA FERREIRA DA SILVA, move contra BRADESCO SAUDE S/A.
DECISÃO AGRAVADA (origem): determinou que a requerida cumpra a decisão deste Juízo e faça o pagamento das notas apresentadas no sistema de reembolso com os valores devidos, sob pena de multa diária e outras sanções previstas no ordenamento, no prazo de 24 horas.
AGRAVO: BRADESCO SAUDE S/A alega que o prazo concedido para o cumprimento da decisão é exíguo e impossibilita o cumprimento tempestivo do comando judicial. Argumenta que não houve requerimento administrativo. Ressalta que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e conceder-lhe prazo razoável para o cumprimento da obrigação.
É o relato.
Decido.
A autor informa que é aderente ao plano de saúde administrado pela requerida BRADESCO SAUDE S/A, ora agravante, com o registro de beneficiário no. 10007519, após processo de portabilidade do plano AGEMED.
Relata, na petição inicial, que foi diagnosticada com paralisia cerebral (anoxia/lesão hipóxico isquêmica), síndrome de imobilidade crônica, convulsão e dependência total para atividades básicas da vida diária. Apresenta broncoespasmos de repetição.
A autora propôs a presente ação com pedido de antecipação da tutela, que foi deferida pelo Juízo de origem para determinar que a requerida custeie “integralmente o tratamento domiciliar (home care) da autora, inclusive: Nutrição Enteral, Dieta com Isosource Soyafiber; consulta regular com médico intensivista; neurologista; ortopedista; fonoaudiologia (2 vezes por semana); fisioterapia motora e respiratória (7 vezes por semana); método Bobath; cinesioterapia; pediasuit; enfermagem 24 horas com acompanhamento escolar (inclusão); equoterapia e hidroterapia contínua (2 vezes por semana); boton mickey 24fr de2.5 centímetros (troca a cada 6 meses); terapia ocupacional e acompanhamento multiprofissional que se fizer necessário”.
Em decisão posterior, deferiu a alteração na forma de pagamento dos prestadores de serviço, para ser feito por meio de pedido de reembolso, e determinou a intimação da parte ré para que se manifeste acerca dos pedidos formulados no ID 44680793, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em seguida, a autora peticionou informando o descumprimento da decisão por parte da requerida, ao argumento de que esta não tem efetuado o pagamento dos prestadores de serviços, em que pese o recebimento da documentação exigida (Id 37909137), o que motivou a interrupção do tratamento.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que determinou a intimação da ré para efetivar o pagamento dos prestadores de serviços que apresentaram a documentação necessária no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia. Prazo esse que foi depois reduzido para 24 horas.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, alega que já cumpriu a decisão e efetuou os pagamentos, assim não prevalece o argumento de exiguidade do prazo.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Defere-se o pedido para que as intimações da agravante sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados no documento ID 119094480 - Pág. 7.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6